Tribunal: TJPA
Processo: 0817864-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817864-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA FERNANDA LAUNE COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE). ROL TAXATIVO DA ANS. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. LEI Nº 14.454/22. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A autora/paciente foi diagnosticada com Dermatomiosite juvenil (CID: M33), sendo-lhe prescrito pela médica responsável o uso contínuo do medicamento MABTHERA (RITUXIMABE), consoante laudos médicos aos ids. 102551486 e 102551487 dos autos de origem.

2. A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento pauta-se na assertiva de que o referido tratamento está fora do rol taxativo previsto pela ANS.

3. Precedentes do C. STJ e a Lei 14.454/22 admitem a possibilidade da cobertura de tratamento/medicamente fora do rol da ANS desde que ausente demonstração, cujo ônus incumbe à operadora, de que existente tratamento listado igualmente eficaz.

4. Presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento MABTHERA (RITUXIMABE).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0817864-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA FERNANDA LAUNE COUTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da Decisão Monocrática (id. 16948425)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora agravante.

Narra a petição inicial que

a Requerente/Agravada, de 18 (dezoito) anos e beneficiária do plano de saúde gerido pela recorrente (
Id. Num. 102551483, Pág. 4
– autos de origem nº 0893438-50.2023.8.14.0301), foi diagnosticada com
Dermatomiosite juvenil

(CID: M33)
, em julho/2013, cfe. doc. de
Id. Num. 102551484
.

Aduz que seu primeiro diagnóstico foi dado pela médica dermatologista, Drª Cybelle Cristina Pereira Rodrigues (CRM 6278-PA), que imediatamente a encaminhou à Dra. Ana Julia Moraes (Reumatologista Infantil CRM 4466-PA), visando uma avaliação médica especializada, havendo esta última corroborado com o quadro da morbidade já delineado em 13/06/2023 (
Id. Num. 102551486
), passando a acompanhar a paciente a partir de então.

Alega que a
Dermatomiosite Juvenil
é uma doença autoimune sistêmica que se caracteriza por acometimento inflamatório da pele e dos músculos (sendo os principais músculos acometidos os localizados nas coxas e na parte proximal dos braços), ocasionando dores no corpo e nos músculos, inchação articular, dificuldade para engolir, regurgitação ou vômitos, voz fanhosa, tosse, dificuldade para respirar e quedas frequentes, acometendo órgãos como o coração, pulmões e intestinos.

Assevera que, além dos sintomas acima descritos, a doença também ocasiona a vermelhidão generalizada na face, nódulos calcificados no tecido subcutâneo também podem surgir com a evolução da doença à
calcinose
, que é a deposição de sais de cálcio embaixo da pele e em tecidos moles do organismo, como músculos, tendões e gordura.

Ou seja, com o diagnóstico de
dermatomiosite juvenil
ainda quando criança, relata que se deparou com inúmeras situações de saúde a serem tratadas de maneira conjunta, por meio de combinações medicamentosas de forma escalonada (por etapas), com o uso de corticosteroides e agentes imunossupressores para tentativa de controle da doença também aliado com sessões de fisioterapia para preservar e melhorar a função muscular.

Destaca que, com isso, do diagnóstico até a presente data, já realizou inúmeros tratamentos com combinações, como pulsoterapia com metilprednisolona, ciclofosfamida, pamidronato de cálcio, azatioprina, metrotrexato e hidroxicloroquina (
Id. Num. 102551487
) e utiliza diária e continuamente a medicação metrotexato (
Id. Num. 102553390
).

Refere que, contudo, apesar de apresentar evolução do controle da doença em alguns sintomas por conta do uso combinado de medicações, evoluiu cronicamente, apresentando complicação oriunda das
calcinoses universalis
, ocasionando limitação importante dos movimentos articulares.

Salienta que, a Dra. Ana Júlia prescreveu terapia com
RITUXIMABE (MABTHERA)
, tendo sido esta solicitação negada pela Ré, sob alegação de que “a indicação clínica não atende os critérios da Diretriz de Utilização (DUT Nº 65)” bem como que “a medicação prescrita é
off-label
” (
Id. Num. 102553397
).

Diante disso, requereu, a título de tutela provisória de urgência, a imediata determinação à Requerida, ora Agravante, de que cobrisse o uso contínuo da medicação receitada pela médica competente, bem como demais procedimentos médicos e fármacos que vierem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento de seu quadro de saúde.

O Juízo a quo deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (id. 102691140, dos autos de origem - 0893438-50.2023.8.14.0301):

“(...) Isto posto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA, para determinar que a requerida promova o fornecimento URGENTE fornecer imediatamente o medicamento RITUXIMABE, mais medicações associadas para o tratamento do autor, na forma da estrita prescrição médica em ID. 102551486, enquanto for assim apontado como necessário, no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento deste decisum.

Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pelo representante legal do réu, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos agentes que a descumprirem, bem como de majoração da multa imposta. (...)”

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
MABTHERA (RITUXIMABE)
no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, em especial, no que tange à Diretriz de Utilização - DUT nº 64, do Anexo II, da Resolução, havendo este próprio TJPA reconhecido a ausência de obrigação de cobertura para medicamentos não previstos na lista da agência reguladora.

Ressaltou que as hipóteses em que o referido medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com o a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Agravo de instrumento julgado, cuja ementa transcrevo (id. 16948425):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO (id. 17366465) sustentando a ausência de obrigatoriedade na cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS – no presente caso, fornecimento do medicamento MABTHERA (RITUXIMABE) - para tratamento de dermatomiosite juvenil.

Ressaltou ainda que as hipóteses em que o medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com o a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização (DUT nº 64), é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da referida doença.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 18382384.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Esclareça-se que nos presentes autos (Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão da agravada, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

In casu
, a consumidora-segurada foi diagnosticada com Dermatomiosite juvenil (CID: M33), sendo-lhe prescrito pela médica responsável o uso contínuo do medicamento MABTHERA (RITUXIMABE), consoante laudos médicos aos ids. 102551486 e 102551487 dos autos de origem.

A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento pauta-se na assertiva de que o referido tratamento está fora do rol taxativo previsto pela ANS, o que fora reforçado pelo julgamento dos EREsp nº 1889704 / SP e EREsp nº 1889704 / SP pelo C. STJ.

Sem razão a recorrente.

Em que pese a insurgência da ora agravante, observa-se que o Juízo
a quo
ao conceder a tutela provisória de urgência, acertadamente vislumbrou a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de doença grave, em que a falta de tratamento pode agravar a situação ou inviabilizar a melhora do paciente, pelo que a decisão monocrática de minha lavra foi no sentido de manter o interlocutório recorrido.

Segundo o entendimento do C. STJ: "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de

uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes"
(AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ademais, a Operadora de Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que a paciente deve se submeter para o alcance da cura e/ou melhora do seu bem-estar, sobretudo, pela ineficácia dos tratamentos anteriores, e não pode restringir aqueles que forem prescritos pela médica-assistente, independentemente de se tratar de procedimento ambulatorial, residencial ou obrigatório previsto na Resolução Normativa RN n. 465/2021.

Em que pese o C. Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, tenha reconhecido a taxatividade do rol da ANS, restaram consignadas ressalvas à regra, nas seguintes teses:

“1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol ; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol.
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Destaca-se, inclusive, que no próprio julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP – o qual a parte ora agravante utiliza como paradigma para a não cobertura de tratamento fora do rol da ANS -, admitiu-se a cobertura de tratamento não inserido no rol:

“...

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado
.”

Posteriormente aos julgamentos mencionados pela agravante - EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP -, em 21.09.22, foi editada a Lei 14.454/22 que, além de modificar expressamente o art. 1º da Lei 9.656/98 consignando a aplicação simultânea do CDC às operadoras de planos de saúde,
alterou o art. 10, §§ 12 e 13, mitigando a taxatividade do rol da ANS. Vejamos:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
(Redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

...

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Denota-se, portanto, ante o entendimento do C. STJ e da Lei 14.454/22, possível a cobertura de tratamento/medicamente fora do rol da ANS desde que ausente demonstração, cujo ônus incumbe à operadora, de que existente tratamento listado igualmente eficaz, pelo que a decisão monocrática deve ser mantida.

A propósito, colaciono recentes julgados – após a edição da Lei 14.454/22 - de outros Tribunais de Justiça pátrios acerca do fornecimento do mesmo medicamento (RITUXIMABE - MABTHERA) em questão:

PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a cobertura de tratamento com o uso do medicamento denominado "
Rituximabe (Mabthera)
" – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da agravada demonstrados – Recorrida que apresenta diagnóstico de "púrpura trombocitopenica trombótica" – Recusa da ré de fornecê-lo sob o argumento de não constar no rol da ANS e ser de uso domiciliar que se revela abusiva – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20123987620228260000 SP 2012398-76.2022.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

PLANO DE SAÚDE – Autora diagnosticado com púrpura trombocitopêica imune – Negativa de cobertura do medicamento
Mabthera (Rituximabe)
– Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Obrigatoriedade de custeio do medicamento para uso off label – Medicamento aprovado pela ANVISA, não havendo que se falar em tratamento experimental – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP – Não se pode opor a vigente Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS naquilo em que viola a Lei n. 8.078/90 (Súmula 608 STJ) quanto à devida prestação dos serviços contratados, a não ser que a Operadora demonstre que existe, para a cura ou atendimento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, consoante entendimento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 – Dano moral – Ocorrência – Restituição devida de importância despendida pela paciente para o início do tratamento indevidamente negado - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10365743320228260002 São Paulo, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 20/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamentos. Tutela de urgência deferida. Recurso do plano de saúde. Necessidade comprovada por laudo médico. Risco de vida e graves prejuízos à saúde. Autora com 72 anos de idade e acometida de Púrpura Trombocitopenia Imune. Doença com sintomas assemelhados às doenças oncológicas. Ação foi ajuizada em dezembro de 2022, quando já vigorava a Lei 14.454/2022, que definitivamente derrubou o rol taxativo para cobertura pelo plano de saúde. Caução que não é obrigatória para concessão da tutela. Multa diária justificada e destinada a compelir a ré ao cumprimento da obrigação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00017729020238190000 202300202671, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 15/06/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO -
MABTHERA (RITUXIMABE)
500 MG - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC - MEDICAMENTO “OFF LABEL” – IRRELEVÂNCIA – ROL DA ANS QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ E DESTA CORTE – NECESSIDADE E PERTINÊNCIA DO TRATAMENTO DO CASO CONCRETO – INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE - pedido de exclusão da multa diária – impossibilidade - instrumento legítimo para compelir o cumprimento de obrigação de fazer - multa diária - periodicidade que se mostra adequada para impelir o cumprimento da obrigação - instrumento deve representar um ônus à parte em caso de descumprimento - valor da multa em R$ 10.000,00 – redução – impossibilidade - valor que de mostra razoável e proporcional às particularidades do caso concreto RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 8ª C.Cível - 0056295-07.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 14.02.2022)

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento Rituximabe (Mabthera).

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DESPROVEJO
o presente agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática de id. 16948425, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024